Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. UNIDADE COM A QUAL CONTRATOU O CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. A jurisprudência se consolidou no sentido de que cooperativas do Complexo Unimed do Brasil fazem parte de um sistema nacional e por isso não podem recusar a prestação de serviços médico-hospitalares nas suas redes próprias e conveniadas ao consumidor vinculado a qualquer delas.
II. A solidariedade entre as cooperativas do Sistema Nacional Unimed não significa que a recusa de autorização de cobertura por parte daquela com a qual o consumidor contratou possa ser atribuída, quanto às suas consequências, à unidade procurada para o atendimento.
III. Somente a Unimed com a qual foi celebrado o contrato de assistência à saúde tem legitimidade passiva para a demanda que tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.